Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742366-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: WILSON CARLOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0700494-98.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A agravante sustenta a necessidade da medida para viabilizar a efetividade da execução e pugna pela concessão de tutela recursal para determinar a imediata pesquisa patrimonial. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito, que consiste na plausibilidade jurídica da pretensão deduzida; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela urgência da medida para evitar lesão grave e de difícil reparação. No caso em exame, verifica-se que a agravante logrou demonstrar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a execução visa à satisfação de crédito reconhecido em título executivo judicial, e a utilização de meios eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui providência legítima e compatível com a busca da efetividade processual, em consonância com os arts. 797 e 835 do CPC. O requisito da urgência, indispensável para a concessão da medida liminar, não está configurado no caso. A pesquisa patrimonial, embora tenha sua relevância, não demonstra risco iminente de perecimento de direito nem a possibilidade de ocorrência de dano grave ou irreversível, tratando-se de providência ordinária dentro da própria dinâmica processual da execução. A tutela provisória, nesse contexto, não pode se confundir com a própria satisfação do direito material perseguido, sob pena de comprometer a cognição plena e definitiva do mérito. Da mesma forma, a concessão de tutelas de urgência deve se manter em caráter excepcional, reservada apenas a situações em que a demora processual possa, de fato, comprometer a utilidade prática da decisão final, não sendo admissível que sirva como antecipação indevida e prematura do provimento de mérito. Ademais, a prudência recomenda cautela, pois a providência requerida pela agravante coincide, em essência, com o próprio objeto do agravo, razão pela qual deve ser oportunamente analisada por este juízo, em cognição exauriente, assegurado o contraditório. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela recursal deve observar, de forma estrita, os requisitos do art. 300 do CPC, não se justificando a medida quando ausente um dos requisitos, no caso concreto, o risco de dano grave e irreparável. Ainda que plausível o direito invocado, não se verifica a urgência necessária para autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, REJEITO o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, sem prejuízo da apreciação do mérito recursal pela Turma. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador